Tribunal: TJDFT
Processo: 20180910061108APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (“CRACK”) SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AMTERIOR EM MEIO ABERTO INFUCIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. FIM RESSOCIALIZADOR. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação das medidas legalmente indicadas, devem ser observadas as condições pessoais do adolescente, seu quadro social, as circunstâncias e a gravidade do ato praticado (ECA, art. 112). 2.1. A gravidade da infração praticada e o quadro social do adolescente — adolescente com 13 anos de idade, apreendido por dois dias seguidos pela prática de tráfico de entorpecentes; medida anterior em meio aberto insuficiente; ausência de controle familiar; abandono escolar — realçam a necessidade de uma orientação mais adequada para que possa elaborar um novo projeto de vida.
2. Amedida socioeducativa de semiliberdade é a mais adequada às necessidades do infante de modo a proporcionar o efeito ressocializador apropriado à espécie e, assim, conferir efetividade ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente erigido na Constituição Federal (CF art. 227).
3. Recurso conhecido e desprovido.